Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO MITIGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A sentença citra petita (ou infra petita) é aquela em que o juiz deixa de analisar algum pedido do autor ou deixa de enfrentar algum fundamento de defesa do réu. Tal omissão configura erro de procedimento (error in procedendo) e autoriza a invalidação da decisão.
2. Houve pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas a questáo deve ser vista sob outra ótica. A incidëncia de determinada norma para solução do litígio não integra o pedido e sim a causa de pedir. Ou seja, faz parte da argumentação jurídica que conduz - ou deve conduzir - aos pedidos. Como consequéncia, o que pode ocorrer, ao se afastar a incidência de uma norma, artigo ou diploma legal, é error in judicado que pode ser corrigido pelas instâncias superiores.
3. Em outras palavras, eventual omissão ou equívoco no direito aplicável à matéria não caracteriza erro de procedimento, mas erro de julgamento (error in judicando): aquele que atesta descompasso da decisão com normas de direito material. O error in judicando enseja possível reforma da sentença e não sua invalidação e deve ser analisado no julgamento do mérito do recurso e não em preliminar
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Na hipótese, o acervo probatório indica que a apelante/mutuária, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira.
5. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança). No caso, tais pressupostos não estão presentes. A questão controvertida se baseia em análise de prova documental. A documentação juntada, inclusive pelo banco apelado, é suficiente para a análise do mérito da demanda. Ademais, a apelante não requer a inversão do ônus da prova quanto a fato específico que deseja provar. O pedido genérico – sobre todo e qualquer fato - não é suficiente para implicar a inversão do ônus da prova.
6. A estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
7. No caso, não há abusividade, já que os percentuais estipulados no contrato estão dentro da média de mercado para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico.
8. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ).
9. Os contratos informam de maneira clara que a taxa de juros mensal é de 2,01%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 24,12% ao ano. Também consta nos contratos o Custo Efetivo Total (CET) de 26,97% ao ano, que engloba taxa de juros, tributos, seguros e considera todos os custos da operação de empréstimo. A presença de CET anual, superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, indica que há capitalização de juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
10. A adequação das taxas e informações sobre a capitalização dos juros afasta a revisão contratual, bem como a estipulação de novo valor das parcelas. Se não há cobrança indevida, não há que se falar também em restituição ou compensação de valores pagos a maior.
11. Apelação conhecida e não provida.